Tribunal: TJDFT
Processo: 0716341-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0716341-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WESLEY CHAVES NUNES PACIENTE: WESLEY CHAVES NUNES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de pedido escrito à mão, datado de 12/11/2019, endereçado ao STJ, e assinado pelo réu WESLEY CHAVES NUNES, no qual diz que está sentenciado, preso, cumprindo pena e sofrendo constrangimento ilegal. Em razão de estar pouco compreensível a inicial, proferi o despacho de ID 16952352, enviando os autos à Defensoria Pública, a fim de patrocinar os interesses do paciente. Intimada, a Defensoria Pública juntou petição pela qual requereu a concessão do prazo de 30 dias para a análise e instrução do feito. Assim, defiro o pedido requerido pela Defensoria Pública e lhe concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a realização das diligências necessárias. I. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de julho de 2020 14:53:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator